Tribunal: TJBA
Processo: 0501051-49.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501051-49.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA DUTRA

Advogado(s)
:

APELADO: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA

Advogado(s)
:
PHILIPPE NASCIMENTO REVAULT DE FIGUEIREDO E SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em imóvel adquirido pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, sob alegação preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre produção de provas configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal, sendo indispensável para o início da contagem dos prazos processuais.

4. A intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico não atende à exigência legal de intimação pessoal do defensor público.

5. A inobservância dessa prerrogativa viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

6. A ausência de intimação válida impede a parte de se manifestar sobre a produção de provas, gerando prejuízo concreto.

7. O julgamento antecipado do mérito, fundamentado na insuficiência probatória decorrente da ausência de manifestação da parte, evidencia o cerceamento de defesa.

8. A nulidade processual é absoluta e impõe a desconstituição da sentença e dos atos subsequentes ao despacho que determinou a especificação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0501051-49.2014.8.05.0271
, em que figuram, como apelante,
MARIA HELENA DA SILVA DUTRA
, e,

como apelada,
CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
à Apelação,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)